Tribunal: TJBA
Processo: 0112743-62.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112743-62.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Planalto Comercio Administracao e Locadora de Veiculos Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO CONSTANTE DO ART. 40 DA LEF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA FRUSTRAÇÃO NA CITAÇÃO DO EXECUTADO OU NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PARA SUSPENSÃO POR UM ANO DO PROCESSO E SUBSEQUENTE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na ausência de citação válida do executado e ausência de movimentação processual entre 2006 e 2018. A recorrente sustenta que não foi intimada do insucesso da citação, o que inviabilizaria a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano, prevista no caput do art. 40 da LEF, somente tem início a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.2.A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca do retorno da carta precatória sem êxito impede o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, uma vez que a ciência do fato gerador da suspensão é pressuposto necessário para deflagrar o marco temporal. 3.3. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem observar os marcos legais do art. 40 da LEF e sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação sobre a inércia processual incorreu em vício de procedimento, impondo sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: i) O prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, sendo imprescindível sua intimação nos termos do art. 40 da LEF. ii) É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a frustração da diligência citatória ou da localização de bens. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 1.036 e 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.06.2013, DJe 16.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0112743-62.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Planalto Comercio Administração e Locadora de Veiculos Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA